Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-53.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Númerodo processo: 0700187-53.2026.8.07.9000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO MARQUES SEIXAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MARQUES SEIXAS, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à aplicação da regra introduzida Lei n. 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980), introduzindo nova redação ao art. 98, I, b, 4, que alterou a idade da transferência de ofício para a reserva remunerada para 63 anos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a aplicação da referida Lei é destinada exclusivamente aos militares das 3 armas. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A parte autora, ora agravante, não demonstrou a equivalência do seu posto, segundo-tenente pertence ao Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Administração/Intendente (QOBM/Intd), do CBMDF, com qualquer outro da lista mencionada na Lei n. 6.680/1980, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.954/2019. Portanto, há dúvida se aplicável a disciplina geral aos oficiais de serviço do art. 98, I, a), 7, que traz a regra de 55 (cinquenta e cinco) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos, ou especial de determinados postos militares, conforme art. 98, I, b), 4, que prevê 63 (sessenta e três) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos que ali são nominados. Sem que reste esclarecida essa questão, inclusive com a comparação de atribuições legais entre um e outro posto de oficial, não há como verificar a probabilidade do direito. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*)Documento datado e assinado digitalmente.